Tribunal: TJMT
Processo: 0003714-90.2017.8.11.0033
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003714-90.2017.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Multa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ - CPF: 057.055.019-00 (EMBARGANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DIOGO WINIARSKI - CPF: 060.561.299-42 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO GUAREZ - CPF: 032.156.309-31 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (EMBARGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DAS PARCELAS CONTRATUAIS PELO COMPRADOR – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO OCORRÊNCIA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA – CABIMENTO – DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES – COMPENSAÇÃO – VIABILIDADE – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGO WINIARSKI e Outros, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 273879854) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, cuja a ementa do acórdão restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DAS PARCELAS CONTRATUAIS PELO COMPRADOR – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO OCORRÊNCIA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA – CABIMENTO – DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES – COMPENSAÇÃO – VIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual ajuizada pelo vendedor, em virtude de inadimplência voluntária do comprador no pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é aplicável a exceção de contrato não cumprido quando o inadimplemento das parcelas contratuais for exclusivamente imputável ao promitente comprador; (ii) avaliar o cabimento da restituição dos valores pagos pela promitente compradora, como decorrência lógica da rescisão contratual; e (iii) analisar se há fundamento jurídico para a compensação de valores devidos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC) não é aplicável quando o vendedor cumpre regularmente suas obrigações contratuais e o inadimplemento é exclusivamente imputável ao promitente comprador, que deixou de pagar as parcelas pactuadas sem justificativa válida.

A rescisão do contrato, nos casos de inadimplência, implica o retorno das partes ao status quo ante, com a retomada do imóvel pelo vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo comprador, com a compensação de valores devidos entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A exceção de contrato não cumprido é inaplicável quando o vendedor cumpre suas obrigações contratuais e o inadimplemento é exclusivamente imputável ao comprador.

A rescisão contratual por inadimplência do comprador promissor exige o retorno ao status quo ante.

A compensação das parcelas pagas pelo réu\comprador que se compensam com a indenização a que o autor\apelado faria jus pelo tempo de ocupação do imóvel.

Em síntese, a parte embargante alega
omissão
quanto ao fato superveniente apresentado sob o id. 214826682 e
contradição,
no que se refere a alteração do ônus sucumbencial, uma vez que seu recurso foi parcialmente provido.

Desse modo, requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar as omissões e ocorrer manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas à interposição de recurso especial.

Contrarrazões no id. 278585370.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão e contradição quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Não há omissão, pois o acórdão abordou as matérias alegadas como fato superveniente nos itens 1.2 (Da denunciação da lide e do chamamento ao processo do Sr. Natanael Casavechia) e 2 (Da nulidade do negócio jurídico simulado) da decisão embargada.

Do mesmo modo, o embargante não tem razão ao alegar contradição no acórdão por este não ter alterado a distribuição do ônus sucumbencial.

No que tange aos honorários advocatícios, o acórdão decidiu da seguinte forma:

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a devolução do valor pago pelos compradores\apelantes, permitindo-se a compensação, ficando inalterados os demais termos estabelecidos na sentença, inclusive o ônus sucumbencial.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025